Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abritta Postos de Serviços Ltda. – ME contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 95085120), nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada pela agravante em desfavor da Green Ambiental e Reciclagem Ltda. – ME, processo n. 0713784-44.2018.8.07.0020, rejeitou a proposta de honorários apresentada pelo administrador judicial nos seguintes termos: Através da decisão de ID 84670663 este Juízo determinou a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa executada até o limite necessário à satisfação do crédito do exequente, bem como nomeou o Dr. Fernando Nonato da Silva como Administrador/Depositário Judicial. Ao ID 85432322 o Administrador/Depositário Judicial apresentou plano de administração e proposta de honorários para execução do mister consiste em parcela fixa é de R$4.524,00 e parcelas variáveis correspondentes à 20% sobre os valores efetivamente arrecadados. A parte exequente manifestou sua concordância com a proposta de administração apresentada, bem como pleiteou que a remuneração do Administrador Judicial seja imputada à parte executada (ID 87999246). A ré disse ao ID 88089722 que a implementação do plano de administração apresentado pode comprometer o desenvolvimento da atividade da empresa e inviabilizar a continuidade de sua atividade fim. Insurgiu-se ainda quanto à proposta de honorários apresentada pelo Administrador Judicial. O Administrador rebateu os argumentos da executada através da petição de ID 91876274. As partes novamente se manifestaram aos IDs 94407320 e 94438319. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Sem delongas, a proposta de honorários apresentada pelo Sr. Administrador Judicial ao ID 85432322 não pode ser aceita pelo Juízo. Isso porque, os honorários devem ser estabelecidos em parcela fixa e não variável, uma vez que Administrador Judicial é remunerado pelo trabalho prestado e não pelo valor arrecadado. Ademais, o critério utilizado para fixação dos referidos honorários “em percentual do valor efetivamente arrecadado” viola o princípio da imparcialidade, haja vista que, quando maior for a arrecadação, maior será a remuneração do Administrador Judicial. O valor que este juízo, com base nas máximas da experiência (art. 375 do CPC), fixaria para a realização dos trabalhos estaria bem abaixo do estimado pelo Administrador Judicial, de modo que dificilmente ele aceitaria o encargo, sendo, do ponto de vista prático, mais célere e proveitoso às partes a nomeação de um outro profissional. Em face do exposto, rejeito a proposta de honorários apresentada e desconstituo o Administrador/Depositário Judicial, Dr. Fernando Nonato da Silva. Diga a parte executada, em até 15 (quinze) dias, se concorda com a nomeação da parte exequente (requerimento contido no último parágrafo da petição de ID 84431659), através de seus representantes legais, como administradores-depositários (art. 869 do CPC), ficando desde já cientificado que, em razão da penhora, os administradores da parte ré serão afastados de suas funções. Nesse mesmo prazo, com base no princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), faculto à parte executada apresentar proposta de pagamento do débito nos próprios autos, a qual, sendo aceita pelo credor, suspenderá o curso da execução, nos termos do art. 922 do CPC. Transcorrido o prazo acima descrito, não havendo anuência do executado com a nomeação da parte exequente como depositária-administradora, nem tampouco, proposta de acordo, nomeio o Dr. José Mendonça de Abreu Filho, Administrador Judicial, cadastrado junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, para atuar como Depositário/Administrador nestes autos, o qual deverá ser intimado para, em até 15 (quinze) dias, formular sua proposta de honorários e apresentar um plano de administração. Com a resposta, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, de modo que, não havendo impugnação, nesse mesmo prazo, deverá a parte exequente comprovar o depósito desses honorários que, posteriormente, lhe serão ressarcidos com a efetivação da penhora do faturamento da empresa executada, já que foi a parte devedora quem deu causa à constrição. Realizado o depósito dos honorários, intime-se o Administrador Judicial para que dê início à realização dos trabalhos. Deverão ser prestadas contas nos autos, bimestralmente, acerca da penhora do faturamento, até que se atinja o montante necessário ao adimplemento integral da obrigação (art. 869, § 1o, do CPC). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, haja vista que referido pleito já foi indeferido por este Juízo, pelas razões descritas na decisão de ID 89674710. Inconformada, a recorrente/exequente interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27596614), narra ter o juízo de origem determinado a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa executada até o limite necessário à satisfação do débito e nomeado o administrador judicial. Afirma que, após rejeição do plano de administração apresentado, o magistrado a quo nomeou novo administrador, Dr. José Mendonça de Abreu Filho, e o intimou para apresentar novo plano de administração, cujo depósito seria realizado pela exequente/agravante, com posterior ressarcimento pela executada. Sustenta que, em razão da penhora sobre o faturamento decorrer da desídia da executada em solver o débito, a atribuição de responsabilidade à agravante/exequente pelo adiantamento dos honorários privilegia a executada e aumenta o prejuízo, porque tenta há 4 (quatro) anos receber o que lhe é devido. Colaciona julgado da e. 3a Turma Cível, no sentido de corroborar sua alegação de que a remuneração do administrador judicial deve recair sobre a executada/agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça que cumpre exclusivamente à Executada arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, devendo o valor dos honorários ser adimplido imediatamente nos autos pela Executada ou, alternativamente, decotado da penhora sobre o faturamento da empresa, cujo depositário será o próprio Administrador Judicial. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27596615 e 27596615). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;